Tribunal: TJMT
Processo: 0006583-77.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006583-77.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 928.935.201-97 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTEFANY LINDISAY DA SILVA (VÍTIMA), ALESSANDRA CRISTINA DA BOA MORTE BRANDÃO (ASSISTENTE), ELIANA SOUZA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JULIANA PATRICIA DA SILVA (ASSISTENTE), ESTEFANY LINDISAY DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 214 C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS OITIVAS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –
2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSIMETRIA E SOMENTE NA TERCEIRA ETAPA ACRESCIDA DE 1/2 (UM MEIO), ANTE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP, POR SER O RÉU PADRASTO DA VÍTIMA –
3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO –
INVIABILIDADE – LEI DE REGÊNCIA QUE IMPÕE O REGIME INICIAL FECHADO PARA OS CONDENADOS À PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória, se a declaração judicial da vítima, que descreve o modo de agir de seu padrasto, é corroborada pelas oitivas das testemunhas colhidas em audiência, não deixando dúvidas quanto ao ato libidinoso praticado pelo apelante, pois tais elementos são aptos a demonstrar, além da dúvida razoável, a responsabilidade penal do agente pelo delito de atentado violento ao pudor;

2.

Se nas duas fases da dosimetria a pena foi estabelecida no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu e inexistiam agravantes e atenuantes a serem reconhecidas; e somente na terceira etapa é que houve o acréscimo na fração de 1/2 (um meio), ante a incidência da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP, uma vez que o acusado era padrasto da ofendida ao tempo do fato, não há retificação a ser feita à pena imposta pelo juízo singular;

3.

Sendo o réu condenado à pena de 09 (nove) anos, deve iniciar o cumprimento da sanção no regime prisional fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP, apresentando-se totalmente descabido o pedido de abrandamento do regime prisional para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14.
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0006583-77.2009.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 214 c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
, com redação anterior ao advento da Lei n.º 12.015/09
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 198541754
, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e
pleiteia a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
,
ao que agrega os pedidos
subsidiários
e genéricos de
readequação da pena
e de
abrandamento do regime de cumprimento para o inicialmente semiaberto.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 198541757, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 203502182.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Verte dos autos que o apelante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
foi denunciado, processo e
condenado
pelo crime de
atentado violento ao pudor
,
previsto no art. 214 do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º
12.015/09, pois, no
mês de junho de 2008
, na residência situada na rua Aripuanã, n.º 06, bairro Dr. Fábio Leite, na comarca de Cuiabá/MT, praticou atos libidinosos contra a vítima
Estefany Lindisay da Silva
, sua então enteada que contava com 14 (quatorze) anos à época do fato (certidão de nascimento de ID 198541652 - pág. 42), consistentes em chupar os seios da menor.

Inconformado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa técnica no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, entendo que a
razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
está atestada nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID
198541652 - pág. 4), o boletim de ocorrência (ID 198541652 - págs. 6/7) e as provas orais arrecadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, a vítima
Estefany Lindisay da Silva
, ratificando suas declarações extrajudiciais colhidas em
30/05/2011
, durante a audiência de instrução realizada no dia
26/05/2022
contou que, em meados de 2008, quando residia com sua genitora e seu padrasto, estava dormindo em um dos quartos da casa e acordou com o apelante “
chupando os seus seios”
, ocasião em que, bastante assustada, gritou por sua mãe, mesmo o seu algoz ameaçando buscar uma faca para matá-la.

Disse que inobstante sua genitora tenha logo aparecido no cômodo e tomado ciência do ocorrido, impediu a filha de registrar a ocorrência, alegando que, se assim a adolescente fizesse, seria deixada em um orfanato, o que deixou a declarante com medo, tendo sido os fatos noticiados à autoridade policial somente quando sua tia Alessandra ficou sabendo do abuso sexual sofrido pela sobrinha.

Por fim, a depoente afirmou já ter visto sua irmã de tenra idade também ser abusada sexualmente pelo sentenciado, o qual é uma pessoa muito agressiva, que tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas e agredia fisicamente a convivente dele, mãe da vítima.

Nota-se que, apesar dos fatos terem ocorrido no ano de 2008 e a ofendida ter sido ouvido na fase extrajudicial no ano de 2011 e judicialmente em 2022, sua versão fática em momento algum foi alterada, não havendo razões para descredibilizar seus relatos, mesmo porque, como é sabido,
nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

E, corroborando a tese acusatória, a testemunha
Alessandra Cristina da Boa Morte Brandão
depôs na fase instrutória no sentido de que reside em Brasília/DF há muito tempo e, no ano de 2009, quando foi passar férias em Cuiabá/MT, ficou sabendo por terceiros o que havia acontecido com
Estefany
, tendo, então, ajudado a adolescente.

Especificamente acerca da dinâmica do abuso sexual, alegou ter a ofendida lhe dito que o sentenciado havia “
tentado tirar ou mesmo tirado
” a roupa dela e passado as mãos em suas partes íntimas e que essa conduta também teria sido praticada contra suas irmãs. Acresceu que a genitora da vítima é sua irmã de consideração e, naquele tempo, confirmou os relatos da filha.

Prosseguiu aduzindo não conhecer o apelante, tampouco saber como era a rotina na casa em que ele coabitava com a mãe da ofendida, afirmando, contudo, ter alguns vizinhos contado que havia muito desentendimento entre o casal, que consumia muita bebida alcoólica, inclusive, com alguns episódios em que o condenado agredia fisicamente a companheira.

Ademais, mencionou que, depois de tomar conhecimento dos fatos, houve uma denúncia e o Conselho Tutelar levou a vítima e os irmãos dela para um abrigo, oportunidade em que a depoente solicitou a guarda provisória de
Estefany
, levando-a para morar consigo em Brasília/DF, enquanto os irmãos da adolescente ficaram sob a guarda de seus respectivos genitores [visto que não eram filhos do apelante].

Agregou, ainda, que no período em que morou com a ofendida, a adolescente teve um comportamento normal e tentou manter contato com a mãe, esta, todavia, preferiu se afastar da filha em razão de todo o ocorrido.

Semelhantemente,
Maria das Dores Vieira da Silva
, em seu depoimento judicial, disse que morava perto da residência do apelante e ficou sabendo dos fatos por meio da ofendida, que contou para a declarante e outra vizinha que, certa noite, acordou com o sentenciado com a boca acariciando seus seios e, também, que ele já teria agido de forma parecida com sua irmã. Frisou que, depois disso, a vítima falava que não queria mais morar com a mãe, pois esta acobertava o que o padrasto fazia, pontuando, inclusive, que a menina chegou a residir em Brasília/DF posteriormente.

Afirmou que a genitora de
Estefany
dizia que a filha estava mentindo. Outrossim, mencionou ter sido coagida, juntamente com outra vizinha, pelo condenado, o qual disse que as duas não tinham provas dos fatos e negou a prática criminosa.

Por sua vez,
Juliana Patrícia da Silva
, genitora da vítima, na delegacia de polícia assim relatou:

“
(...) Esclarece a declarante que certo domingo seu ex-esposo Antonio Carlos bebeu demais e quando foram dormir, por volta das 2h00 acordou com Estefany lhe chamando e gritava, visto que estava assustada e então a declarante foi ver o que estava ocorrendo, quando chegou no quarto Estefany estava muito assustada e lhe disse que acordou com Antonio lhe chupando os seios e por isso estava com medo. A declarante percebeu que Antonio se encontrava no banheiro e foi até ele perguntar o que tinha ocorrido, sendo que questionado sobre os fatos Antonio falou para a declarante não acreditar em Estefany, pois ela estava mentindo. Esclarece que apesar de acreditar em sua filha ficou com medo de denunciar Antonio, pois segundo Estefany, Antonio disse que se ela falasse algo para a declarante ele a mataria e mataria sua mãe e também pelo motivo de não ter para onde ir. Afirma que desde que ocorreu o fato Estefany foi morar na casa da tia da declarante, ou seja, da avó de Estefany de nome Leonice da Boa Morte. Depois desses fatos a declarante ainda ficou algum tempo morando com Antonio, mas o Conselho Tutelar recebeu a denúncia de maus tratos por parte de Antonio com as crianças e então o Conselho veio buscar suas crianças. Desta feita a declarante foi para a casa de sua tia onde Estefany já se encontrava. Afirma a declarante que não se recorda muito bem o mês mas acha que em fevereiro deste ano Estefany teve sua guarda passada para sua irmã Alessandra Cristina que mora na cidade de Brasília e no mesmo mês de fevereiro Estefany se mudou desta cidade para Brasília, estando naquela cidade atualmente. (...)”
(
sic -
ID 198541652 - págs. 39/40).

E, ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, conquanto
Juliana Patrícia da Silva
tenha alterado um pouco sua narrativa, sustentando que, ao tempo do fato, sua filha queria morar em Brasília/DF, o que a depoente não permitiu, sugerindo que a ofendida tenha imputado falsamente a prática criminosa ao padrasto no intuito de conseguir se mudar de cidade, como de fato acabou acontecendo e, a partir de então, não manteve mais contato com a mãe, confirmou que, certa noite, acordou com os gritos de sua filha e, ao se dirigir ao quarto em que ela estava, a adolescente lhe contou acerca do abuso sexual.

Ressaltou, porém, que, naquele momento, o apelante estava no banheiro e, como não presenciou os fatos, optou por não registrar a ocorrência, mesmo porque ficou assustada. Entretanto, posteriormente, um terceiro denunciou o ocorrido ao Conselho Tutelar, não sabendo dizer quem foi essa pessoa. Ademais, afirmou que, depois de tudo isso, perdeu a guarda dos seus filhos, tendo o Conselho Tutelar os levado para um abrigo.

Já o apelante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
, ao ser interrogado judicialmente, negou a prática criminosa, dizendo que, ao tempo do fato, a ofendida tinha a intenção de residir com a tia Alessandra em Brasília/DF, mas por ter sido impedida pela genitora, incriminou falsamente o sentenciado, não sabendo este explicar a razão para a vítima, mesmo depois de tanto tempo, já que na audiência em que ela foi inquirida contava com 28 (vinte e oito) anos, persistir com a imputação falsa.

Diante desse cenário, resta induvidoso que a versão exculpatória do condenado, além de não apresentar verossimilhança alguma, encontra-se dissociada dos demais elementos coligidos aos autos, os quais convergem de forma incontestável para a responsabilidade penal do apelante quanto ao cometimento do delito de atentado violento ao pudor contra sua enteada, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Com efeito, denota-se coerência e segurança na palavra da vítima, a qual relatou detalhadamente os fatos, de forma perfeitamente capaz de demonstrar o cometimento da repugnante conduta delituosa praticada por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
, ainda, foi corroborada pelos relatos das testemunhas em juízo, assim como, em certa medida, pelas declarações de sua genitora sob o crivo do contraditório
,
como bem esquadrinhado, de forma clara e objetiva, na r. sentença condenatória reprochada.

Dessa forma, entendo que os argumentos trazidos à baila pelo apelante e sua i. defesa técnica, no sentido de que a vítima teria mentido sobre o episódio, são completamente desprovidos de suporte no plexo probatório dos autos.

A propósito, a bibliografia sobre o tema “crimes contra a dignidade sexual” aponta a dificuldade de se obter a condenação do agressor – mesmo com a existência da prerrogativa do valor de prova da palavra da vítima. Esta dificuldade seria ainda maior quando o agressor é conhecido da ofendida, porque os agentes jurídicos, principalmente os réus e seus defensores,
tal como no caso em exame
, compartilham da tese de que a vítima costuma mentir, motivada por vingança ou por qualquer outro interesse ilegítimo.

A meu ver, é lamentável que em crimes como estes, ordinariamente, o increpado se defenda acusando a vítima, empenhando-se em desprestigiar a versão dos fatos por ela apresentada mediante ataques pessoais dirigidos à própria ofendida ou a pessoas de seu convívio próximo, ofendendo-a ainda mais em sua honra objetiva e subjetiva.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração penal tipificada no art. 214 do Código Penal, com redação anterior ao advento da Lei n.º
12.015/09
,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

2.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA:

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao genérico pedido de readequação da pena que lhe foi imposta na r. sentença ora objurgada,
visto que, nas duas primeiras fases da dosimetria, a sanção foi estabelecida no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis a ele e inexistiam circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, de modo que, somente na terceira etapa, é que teve a penalidade acrescida na fração de 1/2 (um meio), ante a incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do CP, haja vista ser ele padrasto da ofendida ao tempo do fato, atingindo o
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão.

Logo, não há retificações a serem feitas nesse ponto.

3.

DO REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Da mesma forma, totalmente descabido o pleito de abrandamento do regime prisional imposto pelo MM. Magistrado singular.

Isso porque, como já exposto no ITEM 2 deste voto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida ao apelante no
quantum
de
09 (nove) anos de reclusão
e
o art. 33, §2.º, do Código Penal estabelece que, se a pena imposta for
superior a 08 (oito) anos
, o sentenciado iniciará o seu cumprimento no
regime fechado
.

A título de ilustração:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

Assim, ainda que
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
não seja reincidente e os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido mantidos neutros na primeira fase da dosimetria, escorreita a imposição do regime inicial fechado, em razão do
quantum
da pena que lhe foi estabelecida, uma vez que está de acordo com a norma de regência.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
, ratificando-se na íntegra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 14.
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0006583-77.2009.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024